Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VÍTIMA FATAL. PENSIONAMENTO. ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE. ANÁLISE. PERITOS CRIMINAIS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. PRESENÇA. DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para fixar pensionamento em favor de um dos autores, ora agravados, com fundamento em responsabilidade civil. 1.1. Tratando-se de tutela provisória de urgência, e a teor do art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente que justifique a concessão da medida pleiteada.
2. Os elementos colhidos pela autoridade policial indicaram que a causa determinante do acidente decorreu da velocidade demasiadamente excessiva com que trafegava o veículo conduzido pelo ora agravante. 2.1. Tendo por base os elementos de convicção apresentados pelos peritos criminas da Polícia Civil do Distrito Federal, estivesse o recorrente trafegando na velocidade regulamentar da via, haveria tempo e espaço suficientes para que o veículo conduzido pela vítima realizasse a manobra pretendida e, deste modo, o acidente não teria ocorrido.
3. A convicção dos peritos criminais, no sentido da responsabilidade do agravante pelo evento danoso, constitui elemento idôneo e suficiente para, em juízo inicial de cognição, justificar o acolhimento da tutela provisória, notadamente por materializar a probabilidade de existência do direito a que se socorrem os agravados, no caso o dever indenizatório decorrente da responsabilidade civil pela prática de ato ilícito.
4. Havendo elementos que evidenciem, ainda que em caráter sumário, a existência do dano, o nexo de causalidade e o agente responsável, afigura-se adequada a fixação do dever indenizatório, consoante previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil. 4.1. O art. 948 do mesmo diploma prevê que a indenização nos casos de homicídio compreende a “prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”.
5. Muito embora o recorrente se insurja contra a compreensão firmada pelas autoridades policiais acerca da dinâmica do acidente, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de infirmá-la, vez que se limita a declinar sua própria versão acerca dos fatos, sem apresentar no recurso qualquer elemento de prova razoável e suficiente para afastar a conclusão preliminar esposada pela autoridade policial.
6. Recurso conhecido e não provido.